Tribunal: STF
Processo: Rcl 58587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por Mayra Cincinato de Caires Claro em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, o qual negou provimento a agravo interno, mantendo o entendimento de que “a autoridade reclamada desconsiderou as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral”.



    A embargante sustenta, que “em situação absolutamente idêntica (reconhecimento de vínculo empregatício entre escritório e advogado associado), há interpretação divergente entre a 1ª e a 2ª Turmas desse C. TST, de forma que caberá ao Pleno decidir qual interpretação deve prevalecer”. 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 1.043 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de divergência contra acórdãos proferidos por órgão fracionário em sede de recurso extraordinário ou recurso especial:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.”



     



    In casu, o acórdão recorrido foi proferido por Turma desta CORTE, no julgamento de agravo interno em reclamação, não estando, portanto, caracterizada nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso interposto. 



    Logo, a parte autora não observou as determinações legais e interpôs recurso incompatível com o acórdão impugnado, o que caracteriza erro grosseiro. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento. 2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão." (Rcl 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso.



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e remessa, imediata, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente